Tribunal: TJDFT
Processo: 0720552-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720552-79.2024.8.07.0018 RECORRENTES: S. P. L., P. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA NATALINA PORTAL DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado pela recorrente contra ato do Comandante do Colégio Militar Tiradentes. 2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de agravo de instrumento interposto pelos impetrantes contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O recurso não foi conhecido por perda do objeto decorrente da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo dos impetrantes à anulação da questão n. 24 da prova aplicada no processo seletivo para ingresso no 6o ano do Colégio Militar Tiradentes, regido pelo Edital n. 01/2024 - PMDF/DEC/CMT. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 5. O e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632.853/CE, firmou a seguinte tese no Tema n. 485 da Repercussão Geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 6. Da leitura do enunciado da questão impugnada, constata-se que o problema proposto exige conhecimento sobre medidas de comprimento, unidades de tempo e relação entre referidas medidas, conteúdo previsto no item n. 4 do conteúdo programático da disciplina de matemática do Edital n. 01/2024 - PMDF/DEC/CMT. A resposta considerada correta pode ser obtida a partir dos conhecimentos previstos no edital, com a aplicação de raciocínio lógico, interpretação de informações e operações matemáticas básicas, sem exigir domínio de fórmulas específicas de velocidade, mas apenas a compreensão da situação-problema e sua resolução por meio de raciocínio matemático aplicado ao cotidiano. 7. Ausente o direito líquido e certo invocado pelos impetrantes, pois não constatada incompatibilidade entre o conteúdo programático e os conhecimentos exigidos para resolução da questão, escorreita a denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Invoca os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004